Tribunal: TJSP
Processo: 1008244-05.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Autor cobrado por dívidas vencidas. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente por dívida prescrita. Débitos declarados

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Autor cobrado por dívidas vencidas. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente por dívida prescrita. Débitos declarados inexigíveis. Ausência de negativação do nome do autor por débitos prescritos. Cobrança indevida. Mero dissabor. Dano moral não configurado. Situação em que o dano moral não se caracteriza in re ipsa, havendo efetiva necessidade de comprovar a sua ocorrência. Cobrança na plataforma "Acordo Certo" não vexatória, de caráter privado. Sentença mantida. Sucumbência recíproca. Recurso não provido.